Tribunal: STF
Processo: RE 1506742
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Triunfo Agroindustrial Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, consignando que o caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 826 da Repercussão Geral e que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido da ausência do nexo de causalidade apto a ensejar os danos alegadamente suportados pela empresa autora, ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    Alega a embargante a existência de omissão na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, 



    “que a decisão monocrática embargada, d.v.m., não enfrentou a possibilidade de revaloração de tais elementos fático-probatórios assentados perante as instâncias ordinárias e devidamente individualizados nas razões recursais, limitando-se a consignar, de modo genérico, que a revisão do acórdão regional envolveria “o reexame dos fatos e provas dos autos” [fl. 17 da decisão].”



    Sustenta, em relação ao ponto, que



    “o recurso extraordinário dedicou um tópico específico para demonstrar a “desnecessidade de revolvimento fático-probatório” [tópico n. 1.4], em que foram elencados e delineados quatro fatos incontroversos que seria passíveis de revaloração para adequar a qualificação jurídica emprestada pela Corte Regional de origem aos ditames da Constituição Federal:



    (...)



    Convém destacar que, quando a decisão monocrática se limita a dizer que o recurso extraordinário envolve o reexame fático-probatório sem enfrentar, textualmente, a possibilidade de revaloração, nesta instância máxima, desses elementos fáticos delineados e identificados, falta-lhe a densidade argumentativa exigida pelo art. 11 do CPC e, de modo mais achegado, pelo art. 93, IX, da CF/88.”



    Requer a embargante o acolhimento dos presente embargos. 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ademais, tal como assentado na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou expressamente que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela recorrente, ora embargante, a ensejar a obrigação de indenizar. 



    Destaco, novamente, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Prosseguindo no exame do mérito, identifica-se que a questão controvertida nos autos reside em saber se a Petróleo Brasileiro S/A e a União Federal teriam infringido a ordem econômica e a Lei do Petróleo ao interferirem indevidamente no preço da gasolina, o que teria tornado o etanol produzido pelas usinas desvantajoso ao consumidor final, afetando negativamente o setor sucroalcooleiro. 



    Sustenta a empresa autora que a União e a Petrobrás teriam manipulado os preços de venda de combustíveis por todo o período compreendido entre 2002 e 2011, quando teriam adotado uma política intervencionista nitidamente voltada a manter artificialmente os preços de derivados de petróleo, especialmente da gasolina, o que teria impactado a venda de etanol por torná-lo menos atrativo para o consumidor final, sujeitando todo o setor sucroalcooleiro, por consequência, a prejuízos com a venda de seu produto por valor abaixo do custo para evitar perecimento. 



    Conforme consta dos autos, a própria Petrobrás reconhece na prova documental que assume publicamente a influência do acionista controlador na estabilidade dos preços de venda de combustíveis. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do Formulário de Referência arquivado pela Petrobrás na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 29.05.2015 (id. 4058000.2385085 - Documento Interno do Sistema Petrobrás - DIP):



    (...)



    Além disso, restou evidenciado que apenas 30% (trinta por cento) do preço final ao consumidor correspondem à parcela da Petrobras, haja vista a existência de diversos fatores alheios às decisões da companhia (tributos, etanol anidro e margens de distribuição e de revenda), de sorte que o preço praticado pela Petrobras não impacta completamente o preço final na bomba dos postos de combustíveis. 



    Pela vasta gama de provas documentais produzidas, restou elucidado apenas que a política adotada pela Petrobrás, de não repassar imediatamente ao mercado interno a volatilidade dos preços internacionais consiste em uma prática condizente como sua finalidade estratégica. 



    Além disso, cabe registrar que o CADE se pronunciou na fase conhecimento quando destacou que ‘ no setor da economia analisado vigora o regime de liberdade de preços no mercado de combustíveis automotivos, não existindo no período das supostas irregularidades qualquer normativo que regulamentasse um eventual controle de preços por parte do estado ‘. (id. 4058000.2835948) 



    O Conselho Administrativo de Defesa Econômica asseverou ainda que a partir da Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo), a liberalização no mercado de combustíveis automotivos se deu de modo mais efetivo, de sorte que ‘ os reajustes nos preços dos combustíveis cabem exclusivamente a cada agente econômico - do poço ao posto revendedor -, que estabelecem seus preços de venda e margens de comercialização em cenário de livre concorrência. Logo, nenhum órgão de Estado ou de governo tem atribuições de tabelamento ou controle de preços ou quantidades para comercialização de combustíveis automotivos .’ (id. 4058000.2835948) 



    Não se pode olvidar, ainda, que há atualmente políticas públicas que incentivam a produção e comercialização do etanol pelas usinas, como é o caso da elevação da mistura obrigatória de etanol na Gasolina Tipo A, de 25% para 27,5%, para a produção da Gasolina Tipo C, nos termos da Lei n.º 13.033/14.



    Quanto às demais questões, considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada ‘per relationem’ não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:



    ‘25. Portanto, desde 1º de janeiro de 2001, não existe qualquer normativo que regulamente um eventual controle de preços por parte do Estado nesse setor da economia, o que sujeita os agentes econômicos que atuam nesse segmento aos ditames previstos na Lei n° 12.529/2011, ou seja, ao controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC.



    26. Assim, diante das informações do CADE, verifico que, no período não prescrito objeto do pedido, eis que todo compreendido no interregno posterior a janeiro de 2001, não há que se falar em controle de preços em nível tal, por parte dos réus, no setor econômico da parte autora, que possa atrair a excepcional responsabilidade civil do Estado por intervenção de natureza geral no domínio econômico. 



    27. É cediço que o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado requer a comprovação de três elementos: o fato ou ato causador do dano, o dano e o nexo causal entre esses dois primeiros elementos. 



    28. Outrossim, simples matérias extraídas de sítios eletrônicos de notícias, juntadas pela demandante, que não são produzidas por especialista com conhecimento técnico para analisar uma temática de tamanha complexidade, não têm o condão de comprovar, de forma cabal e segura, a tese autoral. Além disso, o CADE, que é um órgão especializado com atuação na Defesa Econômica, explicou que não há nenhuma política de controle de preços de combustíveis vigente no Brasil desde 2001. 



    29. Sendo assim, não se verificando, em razão do exposto pelo CADE, qualquer fato que possa ser imputado à União ou à Petrobras ou ato praticado por eles em relação ao qual se possa reconhecer nexo de causalidade com o suposto prejuízo sofrido pela parte autora em sua atividade econômica, não se afigura possível a condenação desses entes ao pagamento de indenizações com base na responsabilidade civil do Estado. 



    30. Ademais, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade do Estado por intervenção na política econômica é excepcionalíssima, incidindo pela ocorrência de um dano anormal que seja suportado de forma individualizada por particulares, caracterizado por uma onerosidade excessiva sobre poucos, em vez de uma coletivização dos ônus da medida estatal interventiva. 



    31. Sob essa ótica, não vislumbro, igualmente, o alegado direito à reparação econômica da autora, uma vez que os supostos atos praticados pela União e Petrobras repercutiram, da mesma forma e proporção, sobre todos os agentes econômicos, pelo que um eventual dano econômico sofrido pela autora não daria ensejo ao pagamento de indenização, porquanto não houve dano anormal ou onerosidade excessiva suportada por agentes individualmente."



    Embora tais diretrizes não sejam vinculantes, mas lastreado concomitantemente nos Pareceres do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de Petróleo, é possível arrematar que, de fato, a PETROBRAS e a União Federal não possuíam meios concretos e diretos de controle de preços do setor de combustíveis que pudessem atrair a responsabilidade civil Estatal, vale dizer, ainda que estivesse comprovado nos autos a existência de eventuais danos suportados pela parte demandante, o que se percebe é que não há como vinculá-lo a qualquer conduta das partes requeridas. 



    Mutatis mutandis , em um caso mais estremo que o presente (em que houve efetivo controle de preços entre 1995 a 1998), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.636.376/SP, abonou o entendimento de que ‘ a intervenção econômica do Estado no setor sucroalcooleiro é legítima e a fixação de preços ‘ - o que não houve no caso - ‘ não resultou em danos patrimoniais ‘.



    (...)



    Quadra salientar, outrossim, que a apontada limitação de preço do etanol a 70% (setenta por cento) do preço da gasolina não foi ditada pela União Federal e tampouco pela PETROBRAS, mas sim pelo mercado, que é livre para fixar preços, de acordo com a Constituição Federal de 1988. 



    Em suma, no caso dos autos, não há nexo causal entre os prejuízos alegadamente suportados pela apelante e a atuação da União ou mesmo da Petrobrás, o que constitui evidente óbice à obrigação de indenizar, porquanto não se verifica ilegalidade na política pública de intervenção do Governo Federal no preço da gasolina”.(grifos nossos)



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente